Tribunal: TJSP
Processo: 2048819-02.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. COVID-19. Estabelecimento situado à margem de Rodovia fornecedor de alimentos, parada, descanso e sanitários a caminhoneiros e viajantes. Pretensão de funcionamento com atendimento presencial durante a Fase Vermelha do "Plano São Paulo" de combate à pandemia.
Preliminar de ilegitimidade do Prefeito do Município de Embu das Artes. Acolhimento, nos termos do artigo 74, inciso

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. COVID-19. Estabelecimento situado à margem de Rodovia fornecedor de alimentos, parada, descanso e sanitários a caminhoneiros e viajantes. Pretensão de funcionamento com atendimento presencial durante a Fase Vermelha do "Plano São Paulo" de combate à pandemia.
Preliminar de ilegitimidade do Prefeito do Município de Embu das Artes. Acolhimento, nos termos do artigo 74, inciso III, da Constituição do Estado de São Paulo.
Preliminar de inadequação da via eleita por força da Súmula 266 do STF afastada. Precedentes.
Mérito. Atividade da impetrante que é acessória à essencial de transporte de cargas, enquadrando-se no artigo 2o, § 1o, item 6, do Decreto 64.881/20, c.c. 3o, § 1o, XXII, e § 2o do Decreto no 10.282/2020. Suporte indispensável ao transporte. Direito líquido e certo violado (CF, artigo 5o, LXIX).
Extinção do processo sem resolução de mérito em relação ao Prefeito de Embu das Artes, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. No mérito, segurança concedida.